Tribunal: TJDFT
Processo: 0012531-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0012531-61.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON MAGALHAES DE BRITO EMBARGADO: NEIDE CARVALHO PIMENTEL D E S P A C H O OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO e DAVI RODRIGUES RIBEIRO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 20503090. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator